Tribunal: TJSP
Processo: 2137676-24.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de execução fundada em contrato de honorários advocatícios.
Decisão que determinou a penhora de crédito previdenciário correspondente ao valor executado. Manutenção. Deve ser considerada a natureza do crédito buscado, de honorários advocatícios, dotado de caráter alimentar. Excepcionalidade da norma prevista no §2o, do art. 833, inc. IV, do CPC. Aplicabilidade.

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de execução fundada em contrato de honorários advocatícios.
Decisão que determinou a penhora de crédito previdenciário correspondente ao valor executado. Manutenção. Deve ser considerada a natureza do crédito buscado, de honorários advocatícios, dotado de caráter alimentar. Excepcionalidade da norma prevista no §2o, do art. 833, inc. IV, do CPC. Aplicabilidade. Ausência de demonstração de prejuízo ao sustento do recorrente.
Recurso não provido.